Tribunal: TJMT
Processo: 1009098-66.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009098-66.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), VIVALDINO ZAMBONI - CPF: 006.562.240-53 (APELADO), CAMPO GRANDE CARTORIO DO 8 OFICIO - CNPJ: 15.452.188/0001-86 (APELADO), ENI CARMEN GIACOMOLLI ZAMBONI - CPF: 653.511.691-34 (APELADO), DANIELA ZAMBONI GUIMARAES - CPF: 465.151.351-49 (APELADO), JOAO APARECIDO GUIMARAES - CPF: 456.695.971-68 (APELADO), TAISA ZAMBONI GIMENEZ - CPF: 562.776.601-87 (APELADO), ALFREDO MARCONDES GIMENEZ - CPF: 595.671.711-49 (APELADO), WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO), TATIANA GIACOMOLLI MATIOTTI - CPF: 770.071.310-34 (APELADO), LIGIA KEIKO YAMASHITA SARTORI - CPF: 215.947.808-38 (APELADO), LARISSA LEIKO YAMASHITA - CPF: 359.891.958-18 (APELADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESPÓLIO DE VIVALDINO ZAMBONI (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INIICIAIS – DESISTÊNCIA FORMULADA – HOMOLOGAÇÃO COM CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRICUIÇÃO QUE SE DÁ COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte deixado de providenciar o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, é descabida a homologação da desistência, com a condenação da parte ao pagamento das custas, já que sequer foi instaurada a fase processual.

Nesse caso, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sendo, assim, inviável a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Gerson Luís Werner
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Comarca de Sinop, que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela parte autora, nos autos da Ação de Anulação de Escritura Pública de Inventário, ajuizada em face do
Espólio de Vivaldino Zamboni
e
Outros
, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando, contudo, de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, porque não houve litigiosidade.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, ser indevida sua condenação ao pagamento das custas processuais, porque requereu a desistência da ação exatamente pelo fato de não possuir condições de arcar com o pagamento das custas, após ter seu pedido de justiça gratuita indeferido.

Argumenta que não vislumbrando possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, postulou pela desistência da ação, o que deveria ocasionar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, como inicialmente cogitado pelo magistrado, uma vez que a parte requerida nem mesmo foi citada.

Sustenta a impossibilidade de correção do valor da causa, após a homologação do pedido de desistência, como procedeu o sentenciante, enfatizando que, com a homologação, o pedido deve ser extinto no estado em que se encontrava.

Diz que sua isenção ao pagamento das custas também encontra amparo na Lei no 11.077/2020, que em seu artigo 4o, isenta os advogados do recolhimento das custas processais, quanto estiverem executando seus honorários advocatícios.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja excluída sua condenação ao pagamento das custas processuais, ou, alternativamente, para que seja lhe seja concedida a justiça gratuita.

Sem contrarrazões, porque não houve a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

O recurso merece provimento.

No caso em apreço, o autor, ora apelante, ajuizou esta ação, objetivando a anulação da Escritura Pública de Inventário de Partilha de Bens, deixados pelo falecido
Vivaldo Zamboni
, por entender que o ato jurídico havia sido realizado mediante fraude contra credores, porquanto, na qualidade de credor de honorários advocatícios devidos pelo “de cujus”, teve seu crédito preterido, em razão da omissão, naquele documento, da dívida deixada pelo espólio.

Para tanto, pugnou pela concessão da justiça gratuita, atribuindo à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por meio do despacho de id. 87138543, o magistrado singular, entendendo pela incorreção do valor atribuído à causa, determinou ao autor que promovesse a adequação, nos termos do artigo 292 do CPC, bem como que comprovasse a hipossuficiência alegada, ou, ainda, querendo, que efetuasse o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, por indeferimento da petição inicial, na forma dos artigos 290, 292, 321, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC.

Em seguida, ou seja, antes da instauração de qualquer litigiosidade e, até mesmo, do despacho inaugural de citação, sobreveio o pedido de desistência formulado pelo autor.

Nesse contexto, mostra-se descabida a condenação da parte ao pagamento das custas processuais.

Como consignado anteriormente, verifica-se que, após ser intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou efetuar o recolhimento das custas, o autor pugnou pela desistência da ação.

Nesse passo, considerando que desistência postulada se deu antes mesmo do recolhimento das custas processuais, despesa essa que, aliás, a parte se achava impossibilitada de realizar, motivando o pedido de justiça gratuita, tenho que não há como prevalecer a condenação no pagamento dessas mesmas custas, como imposto no ato sentencial, mesmo porque a decisão se veste de cunho meramente administrativo, já que exarada em fase pré-processual, quando a ação sequer chegou a ser processada, exatamente pela falta de pagamento das custas de ingresso.

Acerca da matéria, Humberto Theodoro Júnior preleciona,
verbis
:

“Da distribuição decorre para o autor o primeiro ônus processual, que é o de pagar as custas iniciais para que o feito possa ter andamento. Assim, registrada e autuada a petição inicial, o cumprimento do despacho de citação ficará na dependência do referido preparo. Se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, deixar paralisado por quinze dias o feito por falta do preparo inicial,
a distribuição será cancelada e o processo, trancado em seu nascedouro
. Trata-se de uma causa de extinção do processo antes mesmo que a relação processual se torne trilateral pela citação do réu.”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.345)

Nesse contexto, a desistência formulada ainda na fase pré-processual, ou seja, antes de instaurada a litigiosidade, e, sobretudo, motivada pela impossibilidade de pagamento das custas iniciais, deve ensejar o cancelamento da distribuição, em analogia ao artigo 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias. O pedido de desistência postulado em momento anterior à citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas de ingresso, implica no cancelamento de distribuição por falta de preparo,
sendo descabida a condenação no pagamento das custas
.
(TJ-MT - AC: 10018396420178110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a sentença para determinar o cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290 do CPC, e assim, excluir a condenação do autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021